Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007298-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: HEMERSON RUFINO RODRIGUES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de HEMERSON RUFINO RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 705443), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois o paciente “não ostenta nenhum antecedente criminal, possui domicílio certo e família constituída”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas (ID 38023984), com documentos (ID 38023990/ID 38023990).
Convertido o pedido liminar em diligência para a juntada do auto de prisão em flagrante, da decisão constritiva [proferida oralmente] e de documentos pessoais do paciente, o impetrante manteve-se inerte (ID 43291958).
Relatos.
Em 10.3.2020, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão oral (Sistema Primus - Código 705443).
Em 13.4.2020, indeferiu pedido revogatório por entender que o paciente não se enquadra no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, bem como “permanecem incólumes os motivos ensejadores de sua custódia cautelar” (Sistema Primus - Código 705443).
Em 7.5.2020, a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia contra o paciente (Sistema Primus - Código 706268).
Pois bem.
A impetração não está instruída com a mídia digital contendo o áudio da decisão constritiva, a permitir o exame contextual do fato criminoso, da fundamentação adotada pelo Juízo singular e, consequentemente, do pedido.
Assim sendo, reserva-se a análise dos fundamentos da decisão constritiva em pressupostos da custódia cautelar para o colegiado, após audição do juiz da causa e intervenção do Ministério Público, na função de custos legis.
Quanto ao princípio da homogeneidade, a pena abstrata do tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a existência de maus antecedentes e/ou reincidência do paciente (SEEU 0008051-29.2017.8.11.0064) permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), a elidir sua incidência (TJMT, N.U 0009363-82.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 4.10.2019).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para a garantia da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por porte de arma de fogo de uso restrito (SEEU 0008051-29.2017.8.11.0064), notadamente por incorrer em conduta ilícita durante cumprimento de pena privativa de liberdade.
Adota-se aresto do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo singular informações sobre esta impetração, notadamente o traslado do inquérito policial e a transcrição da decisão constritiva, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO